Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-61.2022.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004070-61.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIK ARTUR BUGARI LOPES - CPF: 061.453.841-66 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), Rosangela Santos Queiroz (APELANTE), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006

– RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA – MANUTENÇÃO DA CONDENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A apreensão de variedade de entorpecente (maconha e cocaína) e a forma de seu acondicionamento, no contexto dos autos, aliada à investigação pretérita que aponta o apelante como traficante de drogas, necessária a manutenção da condenação pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erik Artur Bugari Lopes
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1004070-61.2022.8.11.0011, em que foi condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito. (Id.

183142406)

Nas razões recursais, a defesa requer que
“o presente recurso recebido nos seus efeitos ativo e suspensivo, para que o crime de tráfico de drogas seja desclassificado para uso, uma vez que a quantidade de maconha encontrada com o réu foi ínfima, este confessou ser para consumo, além do que, após a extração de dados no telefone celular de Erick, não foi possível visualizar qualquer indício de comercialização de drogas. Sendo assim, a reforma da sentença no sentido de desclassificar a conduta do réu para contravenção penal prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe” (sic.) (Id. 183142427)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 183142432)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 183836181)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO, ESTANDO ESTE APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erik Artur Bugari Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1004070-61.2022.811.0011, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
.

A denúncia restou assim lavrada:

“[...] No dia 22 de novembro de 2022, pela manhã, na Rua Edimilson José dos Santos, Bairro Jardim das Flores III, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
ÉRIK ARTUR BUGARI LOPES
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, tinha consigo, guardava e tinha em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante (ID 106597045), Boletim de Ocorrência (ID 106597047), Auto de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 106597048 - Pág. 2), Termo de Apreensão (ID 106597049), Laudo Pericial n. 400.2.04.2022.012788-01 (ID 106597051).

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo dos autos n. 1003470-40.2022.811.0011, a equipe da Polícia Civil foi até a residência de
ÉRIK
e lá encontrou 02 (duas) pequenas porções de substância análoga à maconha.

Ato contínuo, os policiais verificaram que havia um rastro de pegadas saindo da casa
ÉRIK
em uma mata que geralmente é utilizada para esconder entorpecentes destinados à mercancia. No matagal foram encontradas 02 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (dois) pés de maconha.

Durante a entrevista policial,
ÉRIK
confessou que os entorpecentes eram de sua propriedade.

As substâncias entorpecentes foram periciadas e obteve-se resultado positivo para maconha e cocaína, conforme Laudo Pericial n. 400.2.04.2022.012788-01 (ID 106597051).

Saliente-se que, conforme relatório de investigação, que embasou o mandado de busca e apreensão e deu origem ao presente feito,
ÉRIK
pertence a uma organização criminosa (Comando Vermelho) que atua na comercialização de entorpecentes em Mirassol D’Oeste/MT. [...]”
(Id. 183142345)

Nas razões recursais o apelante busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 183142310), mandado de busca e apreensão domiciliar e auto de busca e apreensão domiciliar (Id. 183142313), termo de apreensão nº 2022.16.461869 (Id. 183142314), laudo pericial nº 400.2.04.2022.012788-01 (Id. 183142316), relatório (Id. 183142324), laudo pericial criminal nº 400.2.04.2022.005671-01 (Id. 183142326), laudo pericial nº 214.2.16.9067.2023.51423-A01 (Id. 183142361), relatório de degravação de dados (Id. 183142363), laudo pericial nº 3.14.2022.90297-01 (Id. 183142364), além dos depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados, temos os depoimentos dos policiais envolvidos da prisão do apelante.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença na qual estão presentes os elementos de provas referidos acima, acerca da materialidade e autoria do crime:

“[...] A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 106597045), boletim de ocorrência (id. 106597047), auto de busca e apreensão domiciliar (id. 106597047), termo de apreensão (id. 106597049), laudo preliminar de entorpecentes (id. 106597051), laudo definitivo de entorpecentes atestou positivo para presença de cocaína e maconha (id. 111136008), relatório de degravação da quebra de sigilo dos aparelhos celulares (id. 111136007), e depoimentos prestados em fase inquisitorial e judicial.

A autoria também restou comprovada nos autos.

A testemunha
Anderson Antônio da Silva
, investigador da polícia civil, relatou em juízo que histórico de tráfico de drogas na menoridade, fizeram investigações. Foi requerida a busca e apreensão e realizada operação para cumprimento do mandado. Na área da residência foi encontrada porções de maconha e no portão sentido mato tinha marcas de pegadas que levara até pés de maconha e porções de cocaína. No momento ele assumiu que os entorpecentes seriam dele. No celular havia pés de maconha similares a da mata na frente na casa dele. Ele era investigado como membro do Comando Vermelho. Não anexaram os rastros porque começou a chover em seguida. O local é de fácil acesso, tinha uma cerca em volta, a cocaína estava escondida embaixo de galhos secos, sendo encontrada por policiais.

A testemunha
Matheus Prates de Oliveira
, Delegado de Polícia Civil, relatou em juízo que Erick já vinha sendo investigado, já tinha sido apreendido enquanto menor de idade e já havia sido apreendida boa quantidade. Denúncias de que realizava comércio ilício de drogas. Veio ordem da polícia civil para catalogar bocas de fumo na cidade para operação. No IP da Josekelly ele confirmou que a substância apreendida era dele. A região que ele reside é reconhecida como local em que a facção criminosa esconde droga. Elementos de que era integrante do Comando Vermelho. Com base nessas informações, foi realizada a busca e apreensão na residência dele. Foi pessoalmente cumprir a busca e apreensão. Chegando lá, havia substância entorpecentes na residência, que ele mencionou ser para uso. Da casa tinha rastros de pegadas para uma mata, seguiram os rastros e encontraram mais entorpecentes. Na mata foi encontrada mais entorpecentes e pé de maconha. No celular dele também havia foto de pé de maconha. No momento da prisão falou que era dele essas drogas, depois ele desmente no interrogatório. Em outra oportunidade, foi apreendido 7kg de cocaína e no contexto ele informou que levaria carros para a Bolívia. A função dele era essa traficar drogas e levar veículos para a Bolívia. A maconha estava na casa, a cocaína foi encontrada na mata em frente a casa dele. A mata era um local de acesso público.

A testemunha
Wilson Alan de Souza Marques
, relatou em juízo que já foi padrasto de Erick. Que hoje não tem convívio com ele. Mas que nunca presenciou nada de anormal na residência dele. Na frente da casa tinha uma mata que era cercada, tipo um pasto de fazenda.

Por sua vez, o denunciado
Érik Artur Bugari Lopes
alegou que não pertence a nenhuma organização criminosa, que a droga encontrada em sua residência era de consumo, por ser usuário desde os 15 anos de idade, que a droga encontrada na mata não era sua.

Analisando os termos de depoimentos prestados em juízo, acompanhados dos elementos de provas produzidas durante a instrução processual, a negativa de autoria do acusado de não praticar o tráfico ilícito de drogas, alegando ser mero usuário de entorpecentes se mostra frágil.

Isso porque, o material entorpecente encontrado se trata de quantia considerável a ser utilizada por uma única pessoa, trata-se de porções de 39,0g de maconha e 35,5g de cocaína, além de dois pés de plantas – compatível com cannabis sativa, conforme laudo periciais de IDs. 106597051 e 111136008.

Conforme os relatos dos Investigadores de Polícia Civil que cumpriam mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do réu, o material entorpecente foi localizado em um dos quartos da residência, embalado em saco plástico, enquanto na área externa do imóvel havia rastros de pegadas até uma mata, onde foram localizadas duas porções de substância análoga a cocaína, além de dois pés de maconha.

As alegações de negativa de autoria apresentadas se dissociam do conjunto probatório, que é forte e fornece a segurança necessária para se afirmar que o denunciado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme laudo de constatação preliminar (id. 106597051), e laudo pericial definitivo constatando que as substâncias apreendidas se tratam de maconha e cocaína (id. 111136008).

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada.

Neste sentido:

“Os depoimentos de policias, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por fim, destaco que a versão apresentada pelo réu em juízo e sustentada por sua defesa em sede de alegações finais não se sustenta.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo denunciado está inserida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, os fatos praticados são típicos, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme exposto, merecendo responder criminalmente.

2.1.2 – Da desclassificação para o art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Aduz a defesa em síntese, que o denunciado se trata de usuário e não comerciante de drogas, e pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A tese de desclassificação e negativa de autoria do acusado não encontra amparo nas provas produzias nos autos, uma vez que conforme fundamentado anteriormente, foram apreendidas porções de 39,0g de maconha e 35,5g de cocaína, além de dois pés de maconha, conforme laudo periciais de IDs. 106597051 e 111136008, as quais são significativas para se afirmar mero consumo.

Assim, denota-se que a conduta praticada pelo acusado não se subsumi ao tipo descrito no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, uma vez que há nos autos a comprovação da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, configurando a prática de tráfico de drogas e não consumo pessoal.

Assim, as alegações de ser apenas usuário de entorpecente, não restou claramente demonstrada nos autos, ademais não é um impeditivo para o usuário exercer a prática de venda do entorpecente sendo usuário e traficante, pois tem maior acesso aos meios de se adquirir as substâncias, assim, o lucro obtido com traficância mantém o vício.

[...]

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, razão pela qual não merece acolhida a tese de desclassificação. [...]”
(Id. 183142406)

Aduz-se que o apelante era investigado por integrar organização criminosa e também por praticar mercancia de drogas.

Em juízo, os agentes policiais ratificaram as suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

Em que pese o apelante ter negado a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, sustentando que a droga apreendida era para seu consumo próprio, as provas colhidas corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Com efeito, segundo os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o apelante já estava sendo investigado pela mercancia de drogas, além de supostamente integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em sua residência e em uma área próximo desta, foram localizadas 02 (duas) unidades de substância que, após perícia, constatou-se que se tratava de maconha, cuja massa bruta perfez o total de 39,0 g (trinta e nove gramas), 02 (duas) porções de unidades de substância, com massa líquida de 35,5 g (trinta e cinco gramas e cinco miligramas) de cocaína, além de duas plantas da espécie
“Cannabis sativa”
(Ids. 183142316 e 183142326).

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (negritou-se)

[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

[...] Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...] O pleito absolutório não merece prosperar quando as provas produzidas não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à traficância. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08). [...]
(N.U 1000173-22.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

[...] Inviável a pretensão pela absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida. [...] (N.U 0046796-13.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [...] (Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Por sua vez, na grande maioria dos casos, o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009)

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011)

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06,:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Erik Artur Bugari Lopes
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024